Tribunal: TJSP
Processo: 1002084-97.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
apelação cível – Servidor público estadual – Policial militar – Recálculo do quinquênio – Demanda julgada procedente para que o cálculo do adicional recaia sobre o salário base (padrão), RETP, adicional de insalubridade e auxílio alimentação – Recurso da FESP que se restringe à aplicação da Lei 11.960/09 – Alegação de que não houve trânsito em julgado do Tema 810 – Inteligência do disposto

Ementa:
apelação cível – Servidor público estadual – Policial militar – Recálculo do quinquênio – Demanda julgada procedente para que o cálculo do adicional recaia sobre o salário base (padrão), RETP, adicional de insalubridade e auxílio alimentação – Recurso da FESP que se restringe à aplicação da Lei 11.960/09 – Alegação de que não houve trânsito em julgado do Tema 810 – Inteligência do disposto no REsp 1.495.146/MG e REsp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, bem como do RE no 870.947/SE, Tema 810/STF - Sentença mantida - Recurso desprovido, com adequação em relação aos juros e correção monetária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002084-97.2018.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL PENICHE NETO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002084-97.2018.8.26.0495 -Voto no 30648
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1002084-97.2018.8.26.0495
Comarca: Registro
Juiz sentenciante: Bárbara Donadio Antunes Chinen
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Rafael Peniche Neto
Voto no 30648
APELAÇÃO CÍVEL Servidor público estadual Policial
militar Recálculo do quinquênio Demanda julgada
procedente para que o cálculo do adicional recaia sobre o
salário base (padrão), RETP, adicional de insalubridade e
auxílio alimentação Recurso da FESP que se restringe à
aplicação da Lei 11.960/09 Alegação de que não houve
trânsito em julgado do Tema 810 Inteligência do disposto
no REsp 1.495.146/MG e REsp 1.492.221/PR, Tema
905/STJ, bem como do RE no 870.947/SE, Tema 810/STF -
Sentença mantida - Recurso desprovido, com adequação
em relação aos juros e correção monetária.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 41/47) contra a r. sentença (fls.
33/35) proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Registro, em ação de
procedimento comum movida por Rafael Peniche Neto, servidor estadual,
policial militar, na qual busca o recálculo do adicional por tempo de serviço,
que deverá recair sobre os vencimentos integrais, incluindo o adicional de
insalubridade.
A magistrada julgou procedente o pedido inicial
e condenou a Fazenda Estadual ao recálculo do quinquênio, observada a
prescrição quinquenal, para que tenha como base de cálculo o salário base
(padrão), RETP, adicional de insalubridade e auxílio alimentação,
acrescidos de juros, nos termos da Lei 11.960/09 e correção monetária
conforme a Tabela Prática do TJSP. Ao final, condenou a ré em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002084-97.2018.8.26.0495 -Voto no 30648
3
Em síntese, o recurso da FESP se restringe à
aplicação da Lei 11.960/09. Alega que ainda não houve trânsito em julgado
do Tema 810, não sendo possível aplicar a tese em questão. Requer a
aplicação da TR como índice de correção monetária até que ocorra a
expedição de ofício requisitório nos autos, ocasião em que passará a ser
corrigido pelo IPCA-E. Subsidiariamente, requer o afastamento do IPCA-E
para todo o período, vez que este somente é cabível após 25/03/2015.
Contrarrazões às fls. 50/54.
Os autos ficaram sobrestados até o julgamento
dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, Tema 810/STF.
É o relatório.
A r. decisão de primeiro grau determinou a
aplicação da Lei no 11.960/09 para os juros e a Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo para a correção monetária.
Entendo que a r. sentença proferida nos autos
deve ser adequada à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento dos Resps 1.495.136/MG e 1.492.221/PR, bem
como pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE
870.947/SE.
Quanto à correção monetária e juros deve ser
observado o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 8709474,
em 20/09/2017, em que houve reconhecimento da repercussão geral do
Tema 810: “Validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002084-97.2018.8.26.0495 -Voto no 30648
4
redação dada pela Lei no 11.960/09”:
Conforme decidido pelo STF, não deve ser
aplicada a TR para fins de correção monetária, uma vez que se trataria de
índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, devendo ser
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.
E ainda, em julgamento aos embargos de
declaração opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão no
dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a atualização de débitos judiciais
das Fazendas Públicas (precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009
em diante, sem modulação.
Quanto aos juros de mora, conforme decisão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem sobre juros
moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos
processos em andamento, à luz do principio tempus regit actum”
(Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.207.197/RS Rel.
Min. Castro Meira j. 18.5.11). Este entendimento já havia sido consolidado
pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (v. g. Agravo Regimental no Agravo
de Instrumento no 767.094/RS m- Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. em
2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR Rel.
Min. Ellen Gracie j. 12.6.09).
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo ter
por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são
cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante aos
juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, de 3.5.2012, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002084-97.2018.8.26.0495 -Voto no 30648
5
termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a
remuneração da poupança.
Portanto, adequando-se os juros e correção
monetária, a r. sentença foi bem lançada e suficientemente motivada, de
modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Os honorários advocatícios serão ora majorados
para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com adequação em relação aos juros e correção monetária.
Eduardo Gouvêa
Relator